Tribunal: TJMT
Processo: 1017236-25.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017236-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEITON RAFAEL MACARI - CPF: 053.379.301-76 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017236-25.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cleiton Rafael Macari

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMAS 191 E 308. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, em sua inicial, alega que foi contrato em 03/06/2019, mediante celebração de contratos temporários sucessivos, com contrato vigente até 02/06/2024, exercendo a função de analista de tecnologia de informação “TI” no Hospital Regional de Colíder-MT. Ao final, requereu a condenação do Estado ao pagamento de FGTS e do adicional de insalubridade.

2. Já em suas razões recursais, visa a condenação do Estado ao pagamento de FGTS das parcelas vincendas até 02/06/2025, adicional de insalubridade, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

Se a pretensão de recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário não constavam contidos no pedido da inicial, logo, não há como analisa-los em sede recursal, tendo em vista que
o pedido inicial fixa os limites em que a lide é proposta.

3. Não há como condenar o Estado ao pagamento de parcelas vincendas de FGTS, se não há provas da ilegalidade da nova contratação temporária e nem se durará até 06/2025.

4. Quanto à pretensão de recebimento de adicional de insalubridade, transcrevo trecho da sentença recorrida para rejeitar pelos mesmos fundamentos:

“TEMA 551 – STF - “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Dessa forma, reconhecida a nulidade do contrato temporário, aplica-se o entendimento firmado em sede de repercussão geral, o que impede outorgar ao contratado temporário outros direitos além dos estabelecidos na tese firmada na repercussão geral.

Em consequência, independentemente do resultado do laudo do exame técnico, uma vez reconhecida a nulidade do contrato temporário, indevido o pagamento de qualquer adicional em observância tanto do entendimento firmado na Tese fixada no TEMA 551 – STF quanto por ausência de expressa autorização legislativa.

Assim, como inexiste previsão legal para pagamento de adicional de insalubridade, a decisão judicial não pode criar um direito remuneratório inexistente sob pena de ofensa a Súmula Vinculante 37 STF - Súmula 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Consigna-se, por oportuno, que eventual reconhecimento administrativo ou eventual implementação de vantagem sem que haja previsão legal, não vincula a decisão judicial.

Destaca-se que a Administração Pública, por força do princípio da autotutela, possui o poder (e dever) de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os no espectro de conveniência e oportunidade.

Portanto, ainda que em algum momento tenha sido paga vantagem a parte autora sem previsão legal, tal circunstância não lhe confere aquisição de direito, mas apenas pode evitar eventual devolução do valor pago indevidamente sob o fundamento de recebimento de boa-fé.

Logo, a parte requerente não logrou demonstrar fato constitutivo do seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do CPC”.

5.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário. O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2º que assim dispõe:

“Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I
–
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II
-
realização de recenseamentos;

III
-
assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros.

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V
-
admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI - atendimento de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII
-
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII -

contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

(...)

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar;

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1º Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2º Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo”.

6. Desta forma, verifico que o contrato temporário do autor extrapolou o prazo máximo, previsto no na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017. Portanto, restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, a declaração de nulidade dos contratos celebrados no período de 06/2019 a 02/2024 e a condenação do Estado ao pagamento de FGTS, referente ao citado período, é medida que se impõe, por isso, a sentença não merece reforma.

7.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308): “
A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados
,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI)

8. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário
”.

9. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários referente ao período de 06/2019 a 02/2024, e CONDENAR o requerido a pagar a requerente 8% (oito) por cento sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos períodos aquisitivos, não prescritos, descritos na Inicial, a serem comprovados, deduzido as parcelas já pagas. Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024